Tribunal: TJDFT
Processo: 0007472-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007472-42.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)”. Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 502, 503, 505, inciso I, 924, inciso II, 1040, inciso II, sob o argumento de que promoveu execução por quantia certa por ter preenchido os requisitos fixados no acórdão concessivo da segurança coletiva. Todavia, em razão do superveniente desprovimento, pelo STF, dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, deve ser aplicado o IPCA-E ao período posterior a 30/6/2009. Afirma que os juros e a correção monetária em relação de trato continuado se protraem no tempo, o que afasta a hipótese de preclusão e coisa julgada, que estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, não podendo elas subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Acrescenta que a decisão adotada pelo STF em repercussão geral (Tema 810) deve incidir independentemente da propositura de ação rescisória porque, consoante decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem, bem como que os erros de cálculo só podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. No extraordinário, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 100, §8o, e 102, §2o, todos da Constituição Federal, sem, contudo, suscitar a preliminar formal de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de admissibilidade, quanto à alegação de ofensa aos artigos 322, §1o, 502, 503, 505, inciso I, 924, inciso II, 1040, inciso II, todos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, porém, não colhe o recurso extraordinário, porquanto inviável seu prosseguimento uma vez que ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1298658 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/3/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029